Tribunal: TJBA
Processo: 8066674-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066674-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STEEL NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUZA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO PRÉVIO. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEEL NORDESTE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0060099-35.2011.8.05.0001, ajuizada contra NATAN DA SILVA GOES ME, indeferiu o pedido de arresto prévio, sob o fundamento de ausência de esgotamento de tentativas de citação do devedor e determinou a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de arresto acautelatório antes da citação do executado, diante da longa duração da execução (mais de 13 anos) e da frustração de tentativas de localização do devedor.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC permite o arresto de bens do devedor não localizado, não exigindo o exaurimento de tentativas de citação.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais admite o arresto executivo (ou prévio), mesmo antes da citação, desde que frustradas as diligências iniciais e presentes os requisitos da tutela de urgência.

No caso concreto, demonstrada a longa tramitação do feito sem êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil da execução.

A negativa do arresto acautelatório compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o arresto de bens do devedor antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC, desde que frustradas as tentativas de localização. 2. O exaurimento das tentativas de citação não constitui requisit
o legal para a concessão do arresto acautelatório."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 830 e 921.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ, j. 15.06.2021; Súmula 375 do STJ; TJ-SP AI 2045270-76.2024.8.26.0000; TJ-GO AI 5106563-11.2024.8.09.0051; TJ-RJ AI 0033425-81.2021.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8066674-66.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
STEEL NORDESTE LTDA
e Agravado
COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUZA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA